Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. VALOR DA CAUSA. ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. CORREÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. EFEITOS. EX NUNC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. ABDICAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CDC. CC. LEGALIDADE. COAÇÃO. ESTADO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. STJ. TEMA 1076.
1. “O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”. (REsp 1637877/RS).
2. O valor da causa, nas ações reparatórias de dano extrapatrimonial, é meramente estimativo, prevalecendo, no caso julgado, para todos os fins, o valor fixado pelo Juiz. Quando não há condenação, inexiste correspondência entre o valor reparatório e o valor da causa, mostrando-se inestimável o proveito econômico perseguido, que não se confunde com o valor atribuído à causa, tendencialmente voluntarioso e, por isso, superestimado.
3. A gratuidade de Justiça concedida apenas na fase recursal possui efeito ex nunc.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide que trata de matéria exclusivamente de direito, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. É possível transigir, ainda que a relação jurídica das partes seja regida prioritariamente pela legislação consumerista, sobretudo quando se trata de pessoas capazes e suficientemente esclarecidas.
6. O arrependimento por mera conveniência unilateral de um dos contratantes, beneficiado pelo cumprimento de ônus aceito pela outra parte na transação celebrada não se confunde com as nulidades previstas na legislação civil.
7. “A locução venire contra factum traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina que o conhece, como inadmissível. (...) II. Venire contra factum postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – o factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo.” (António Menezes Cordeiro. Da boa-fé no Direito Civil. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2001. p. 745 e ss.)
8. A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal, que deve incutir no paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (CC, art. 151).
9. Eventual persuasão para formalização de acordo não configura ato de coação (CC, art. 153).
10. A insatisfação com o aspecto geral de cirurgia plástica não gera risco de morte ou necessidade de salvar-se para caracterizar o estado de perigo (CC, art. 156).
11. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011). Demonstrado que o médico é proprietário da clínica, sem que tenha havido reclamação dos serviços prestados nesse ambiente, os efeitos do acordo extrajudicial não são extensíveis.
12. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.